Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-27.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
AGRAVO INTERNO No: 1007227-27.2023.8.11.0037.
AGRAVANTE(S): MIRIAN ALVES NUNES.
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
DATA DE JULGAMENTO: 22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007227-27.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES NUNES - CPF: 378.652.931-00 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

AGRAVO INTERNO No:
1007227-27.2023.8.11.0037.

AGRAVANTE(S):
MIRIAN ALVES NUNES.

AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RELATOR:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL
–
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195695156, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu-lhe provimento
para
julgar improcedente
a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em argumento recursal, a agravante alega que
o marco inicial da prescrição é a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, o que não ocorreu, visto
que a Lei no 704/2001 tratou tão somente de promover a reestruturação administrativa dos cargos ocupados pelos servidores municipais de Primavera do Leste.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195695156, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de prescrição quinquenal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupava o cargo, cuja carreira foi reestruturada pela Lei 704/2001, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2001, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (09/10/2023) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
.

(N.U 0042346-35.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais. (...)

No caso dos autos,
em que pese as alegações da agravante,
constata-se que a parte autora ocupa cargo público, cuja carreira foi reestruturada pela

Lei no 704/2001
,
pela qual foram definidos os subsídios para a categoria de servidores públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2023
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste E. Turma Recursal, cuja questão trata de demanda semelhante, aplicando a mesma lei municipal, qual seja, a Lei no 704/2001:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

(N.U 1005799-10.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 195695156, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024